Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-92.2020.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica - Lesão Corporal caracterizada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Impossibilidade de absolvição - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Regime aberto devido - Recurso ministerial provido.